Tribunal: TJES
Processo: 5002925-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002925-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEIVERSON NUNES DA SILVA
COATOR: JUIZO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o

A
dvogado Alexsandre Belarmino – OAB/ES nº 29.108
, em benefício de

D
EIVERSON NUNES DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Criminal
de
A
racruz
, sob a alegação de que o paciente est
á
sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Alega o impetrante erro na tipificação da conduta do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada).

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação
genérica e
inidônea da decisão que
d
ecretou
a prisão preventiva.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o postulante

colocad
o
imediatamente em liberdade.

Informações devidamente prestadas (
I
D 2491728
).

Liminar indeferida,
conforme decisão de
I
D 2506532
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
ID 2659453
)
, de lavra do Ilustre Procurador de Justiça
S
ó
crates de Souza
, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o

A
dvogado Alexsandre Belarmino – OAB/ES nº 29.108
, em benefício de

D
EIVERSON NUNES DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Criminal
de
A
racruz
, sob a alegação de que o paciente est
á
sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Alega o impetrante erro na tipificação da conduta do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada).

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação
genérica e
inidônea da decisão que
d
ecretou
a prisão preventiva.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o postulante

colocad
o
imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante
teve a prisão
em flagrante convertida em
preventiva
n
a data de

0
8
de março de
20
22
,

pela
suposta
prática do
s
crime
s
previsto
s

no

art.
1
6, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, art. 147,
caput,
e art. 329, ambos do Código Penal
, nos autos da ação penal nº 0000545-87.2022.8.08.0006.

Conforme extrai-se dos autos,
o requerente fora detido em flagrante delito por supostamente ter ameaçado seu irmão e sua cunhada, tendo resistido à prisão e desacatado os policiais. Posteriormente, após condução realizada pelos
militares
, fora encontrada em sua residência uma submetralhadora calibre .380 de fabricação semi-industrial (cuja eficiência foi comprovada através de Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo), além de munições.

Quanto ao alegado erro na tipificação do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada (prevista no art. 16, § 1º, inciso IV da Lei 10.826/03), faço as seguintes considerações.

Diante das provas trazidas aos autos, mormente o auto de apreensão
(
ID 2407126
)
, constata-se que houve a apreensão de uma arma de fogo da espécie submetralhadora de calibre .380, funcionamento semiautomático, bem como 11 (onze) munições calibre .380, 7 (sete) picotadas e 4 (quatro) intactas.

Ademais, o Auto de Constatação de Eficiência de Arma Fogo, constante no mesmo ID, concluiu que a “arma é capaz de ofender a integridade física das pessoas, podendo ser futuramente confirmado em laudo definitivo”.

Vale ressaltar que a classificação da arma de fabricação artesanal depende do exame de equivalência com a arma de fabricação industrial, conforme se observa da jurisprudência a seguir colacionada:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. FABRICAÇÃO CASEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POTENCIAL EQUIPARADO AO DE ARMA DE USO RESTRITO. 1. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante e o laudo pericial. 2. Diante de arma de natureza artesanal, a classificação como de uso permitido ou restrito depende do exame de equivalência com a arma de fabricação industrial. 3. Categorizada a arma de fabricação caseira como de uso restrito, tendo o laudo constatado a sua eficiência para efetuar disparos, incabível a tese de desclassificação para a conduta prevista no art. 14 da Lei 10.826/2003. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1198763, 20180310098955APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: 90 – 106)”.

Com efeito, nesta exígua via mandamental não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas e comprovadas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva modificação de conduta típica.

Relativamente a

prisão cautelar questionada
,
relembro que essa
só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado, bem como pela gravidade da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Da análise da Decisão que manteve a prisão do requerente, observa-se
que
o
MM. Ju
iz
pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. De mencionado 'Decisum' destaca-se:

“
Examinando os autos, foi verificado que a defesa do autuado não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar a situação cautelar, não havendo, portanto, nenhuma modificação substancial em relação à decisão de fls. 58/62, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, estando ainda presentes os pressupostos da prisão cautelar. A propósito, em consulta ao E-Jud, foi verificado que o autuado responde à ação penal nº 0002574-47.2021.8.08.0006, pela prática da infração penal prevista no artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/03. Também foi verificado que o autuado responde ao termo circunstanciado nº 0000176-30.2021.8.08.0006, pela prática das infrações penais previstas nos artigos 329, 330 e 331, todos do Código Penal. Para além disso, o autuado possui passagem pela polícia, conforme verificado às fls. 17.
”.

Assim, observo que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

Neste mesmo sentido, vejamos entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE TIRO EM LOCAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o paciente, em razão de desavença com o dono do bar que lhe negou uma cerveja, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em sua direção, acertando os tiros no portão do estabelecimento e na orelha esquerda de outra pessoa que estava no local, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Precedentes. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

Portanto, o que se constata do processado, é que o
caso em apreço está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência,
uma
vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
A
MEAÇA. RESISTÊNCIA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/03, ART. 147, CAPUT, E ART. 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
1.
ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA.
MATÉRIA
S
DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA
.

2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
3
.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E

INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE
MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
4
. ORDEM DENEGADA.
1
.
O
rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de matérias relativas às alegações de erro de tipificação da conduta do crime.

2.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade da conduta
e a periculosidade

do agente
.
3
.
Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
, vez que estas se encontra
m
fundamentada
s
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.
4
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.